Tribunal: TCU
Processo: 022.276/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2079/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 53 a 55, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, e 234 a 236, do Regimento Interno do TCU, de acordo com o parecer emitido nos autos, em: conhecer da presente denúncia, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; considerar prejudicada a audiência realizada, pela perda de seu objeto; dar ciência à Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu/BA, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas na Ata de Registro de Preço 1/2018, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à sua regularização e prevenção de outras ocorrências semelhantes: c.1) ausência, nos controles de abastecimentos dos veículos, de informações relevantes para o efetivo registro e controle, tais como a data e os motivos dos deslocamentos, contrariando os Acórdão 369/2011-TCU-Plenário e 4.185/2011-1a Câmara; levantar o sigilo que recai sobre estes autos, com fundamento no art. 55 da Lei 8.443/1992, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014; encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada das instruções da unidade técnica, o à Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu/BA, ao denunciante e ao Sr. Leonardo Rebouças Dourado Lima (CPF XXX.827.395-XX); e arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 022.276/2019-0 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.3. Órgão: Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu - BA. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: Juarez de Jesus Filho (OAB/BA 48.647). 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.